Tribunal: TJPA
Processo: 0020354-26.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOA E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva?. Portanto, a referida majorante pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, e no presente caso, comprovada pela palavra da vítima.2. Comprovado pelo depoimento da vítima a incidência da causas de aumento referente ao concurso de agentes, despiciendo a necessidade de identificação e prisão do terceiro que agiu na prática delitiva com o recorrente.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0020354-26.2012.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (6ª Vara Criminal)
APELANTE: DIOGO CARVALHO SOUZA - ADV. CRISTIANE DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOA E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿. Portanto, a referida majorante pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, e no presente caso, comprovada pela palavra da vítima.
2.

Comprovado pelo depoimento da vítima a incidência da causas de aumento referente ao concurso de agentes, despiciendo a necessidade de identificação e prisão do terceiro que agiu na prática delitiva com o recorrente.
3.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ocorrida entre os dias 23 a 30 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

DIOGO CARVALHO SOUZA,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória, que no dia 10/10/2012, por volta das 10h40min, o réu Diogo Carvalho adentrou em um consultório odontológico, anunciando assalto e rendendo as vítimas Flávia Franco de Jesus e Vânia de Lourdes Queiróz Cardoso, tendo subtraído dois aparelhos celulares, uma carteira de meia passagem, um cartão Passe fácil, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), um pen drive, um aparelho de som marca Philips, além de diversos instrumentos de uso odontológico.

Narra, ainda, que o recorrente foi auxiliado por uma terceira pessoa não identificada que adentrou na clínica após um telefonema do denunciado, indo ao encontro da sócia-proprietária Roberta Falcão Marca.

Após regular instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante à pena acima mencionada, decisão contra a qual se insurge a defesa através do presente recurso de apelação.

Em suas razões (fls. 106/112), o recorrente pugna pela desclassificação do delito de roubo majorado para roubo simples, com a consequente minoração da pena imputada, diante da inexistência de provas do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas durante a ação delitiva.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 133/138), requer o conhecimento e improvimento do apelo com a manutenção da sentença condenatória.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 143).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (fls. 145/150).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém, 26 de outubro de 2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Cinge-se o pleito recursal no pedido exclusivo de reforma da sentença guerreada para o fim de que seja reconhecida a desclassificação do delito de roubo majorado para o de roubo simples diante da não incidência das majorantes de uso de arma e concurso de pessoas, com a devida redução da pena aplicada ao caso.

De início, adianto que não há como possa prosperar a alegação de desclassificação do delito para o de roubo simples, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a autoria e materialidade delitivas imputadas ao recorrente, bem como a incidência das majorantes de uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Com relação ao pedido de exclusão da majorante referente ao uso de arma de fogo, baseado na sua não apreensão e não realização de perícia, não merece acolhimento pois pacífico na doutrina e jurisprudência a desnecessidade de apreensão e/ou perícia da arma para configuração da respectiva causa de aumento.

Nesse sentido, tem-se a Súmula deste E. Tribunal de Justiça:
Súmula 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Sobre o assunto, colaciono recentíssimo julgado deste relator:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DOSADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILLIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1) Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Portanto, a referida majorante pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, e no presente caso, comprovada pela palavra das vítimas. 2) Não há que se alterar a dosimetria da pena aplicada a cada um dos réus, porque fixadas dentro dos limites dos princípios da razoabilidade e da legalidade, em total acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, restando imunes de reforma. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.00858813-36, 212.572, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12)

Da mesma forma, incabível o acolhimento da exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas na prática delitiva, já que devidamente comprovada pelo depoimento da vítima
Roberta Falcão Marba
, que em juízo (audiência degravada fl.72), confirmou todos os termos da denúncia, inclusive com o reconhecimento do recorrente durante a audiência instrutória, reafirmando que ele o outro indivíduo estavam portando arma de fogo.

Como é cediço, os crimes contra o patrimônio são praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, razão pela qual a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar, por todos, o recentíssimo precedente desta 2ª Turma de Direito Penal:
APELAÇÃO PENAL. roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes art. 157, § 2º, I e II, do CPB. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. autoria e materialidade delitiva sobejamente comprovadas por meio de depoimentos testemunhais e pelos autos de reconhecimento de pessoa e objeto presentes nos autos. 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POIS A ARMA NÃO FOI APREENDIDA E PERICIADA. IMPROCEDÊNCIA. prescindível a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, para caracterização da qualificadora prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova puder ser comprovado o seu efetivo emprego na prática criminosa, como ocorre in casu, em que vítima afirmou ter sido abordada pelo apelante, o qual portava uma arma de fogo entendimento consolidado nos tribunais pátrios e sumulado por esta Egrégia Corte, na Súmula nº 14 1- Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas. Sentença condenatória respaldada na palavra da vítima ratificada pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo Palavra da vítima segura e harmônica com as provas existentes no processo, servindo como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório, uma vez que não tem motivo algum para incriminar falsamente o acusado. Ademais, a mesma o reconheceu como sendo um dos dois indivíduos que, em frente ao estabelecimento comercial Meio a Meio Bom Gosto, localizado na Av. Senador Lemos, na manhã do dia 21 de junho de 2015, lhe abordou e, mediante emprego de uma arma de fogo que foi posta contra sua barriga, subtraiu a sua motocicleta, sendo certo que o depoimento de policiais que participaram da fase investigativa, como cediço, possui o mesmo valor probatório que as demais testemunhas, mormente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre in casu. 2- Em que pese o tema repetitivo 991/STJ - cuja matéria em discussão era a necessidade de apreensão da arma de fogo utilizada no crime de roubo e a sua submissão à perícia, para que fosse possível o reconhecimento da majorante respectiva - tenha sido cancelado em decisão monocrática lavrada pelo Ministro Sebastião Reis Junior, em 22 de maio de 2018, determinando-se, inclusive, a desafetação da matéria em questão, em razão da edição da Lei n.º 13.654/2018, que entre outras providências, acrescentou o §2º-A ao art. 157, do CP, o qual majorou a pena de roubo em até 2/3 (dois terços), alterando o objeto dos recursos repetitivos n.º 1708301/MG e 1711986/MG, relacionados ao aludido tema, e com isso, inviabilizando que o caso utilizado como parâmetro para precedente vinculante seja idêntico a casos decididos no futuro, a jurisprudência pátria já vinha se posicionando de forma uníssona no sentido de que até mesmo a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante referente ao uso do aludido artefato, desde que comprovado seu emprego na ocasião do delito por outros meios de provas, como na hipótese, em que a palavra das vítimas e das testemunhas os evidencia, sendo este, inclusive, o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça em seu enunciado nº 14. Aliás, ressalta-se que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista em relação à majorante pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.00979609-40, 212.789, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-07-06)

Desse modo, mostra-se escorreita a sentença apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da incidência das causas de aumento do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, sendo, portanto, via por consequência, incabível a minoração da pena pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém(PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator